Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de apelação. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões De Decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal editou a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários-mínimos, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma, inclusive, de se manter a igualdade de tratamento.
5. Na hipótese, diante da comprovação da hipossuficiência, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante.
Tese de julgamento: “1. A teor do disposto no art. 99, caput e §3o, do CPC, a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência. 2. A alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1831554, 07496267220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1814069, 07380256920238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada